Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAIOR ABRANGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL. RELATOS DA CRIANÇA À MÃE. FATOS GRAVES. MEDIDA PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO COM O PAI. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento abrange cognição de mérito com pretensão mais ampla do que a do agravo interno interposto contra decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal. Prejudicado o agravo interno.

2. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, pode visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação (art. 1.589 do Código Civil - CC). O direito de visitação há de ser estabelecido de modo a atender os interesses do menor. Deve-se atentar às peculiaridades de cada caso e às condições pessoais do infante, a fim de que se preserve sempre a integridade física, psíquica e emocional da criança.

3. Em sede de medida cautelar e fixação liminar de guarda, a decisão – mesmo que provisória – será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, conforme determina o art. 1.585 do CC. O dispositivo também pode ser aplicado na decisão sobre suspensão de visitas.

4. Na hipótese, a criança tem 5 (cinco) anos de idade. Os pais exercem a guarda compartilhada. A mãe da criança registrou boletim de ocorrência e comunicou que, após a última visita à casa do pai, o filho teria relatado suposto comportamento do genitor que caracteriza crime sexual.

5. Embora o laudo do IML e o Relatório de Depoimento Especial não tenham colhido evidências de crime sexual, não se pode afirmar, categoricamente, que não o delito não ocorreu. A tenra idade da criança pode dificultar a apuração dos fatos. Tais crimes, por diversas vezes, não deixam vestígios e são praticados sem testemunhas.

6. A suspensão da convivência deve sempre ser pautada por uma análise cautelosa da situação do menor: a regra é a manutenção do convívio. Todavia, diante dos detalhes do caso, os relatos da genitora apontam para possível comprometimento da integridade física e psicológica da criança, que se sobrelevam na ponderação com o direito ao convívio paterno.

7. Não se ignora a importância do contato amplo - particularmente na infância - com o pai. Todavia, diante de indícios de abusos, é prudente a suspensão das visitas, até que seja realizado estudo por profissionais especializados sobre os relatos de suposto comportamento abusivo do genitor.

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.